Tribunal: TJES
Processo: 5010495-19.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010495-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL CARDIN DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ARTIGO 171, § 2º-A, C/C § 4º, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA.
WRIT
NÃO SE PRESTA PARA SUBSTITUIR RECURSO CABÍVEL. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIDO. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. VIOLAÇÃO AO ART. 580, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.
1. É cediço que “na prevalente e atual jurisprudência do STJ, o
habeas corpus
não se presta a substituir o recurso cabível [...]” (STJ; HC 801.140; Proc. 2023/0035023-1; MA; Rel. Min. João Batista Moreira; Julg. 27/06/2023; DJE 03/07/2023). Desse modo, no caso, não merece ser conhecida a impetração no que se refere aos pleitos de absolvição do paciente, de decote da majorante prevista no § 4º, do artigo 171, do Código Penal, de afastamento da qualificadora prevista no § 2º-A, do artigo 171, do Código Penal, de fixação da pena-base no patamar mínimo legal, bem como de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isso porque, segundo o artigo 593, do Código de Processo Penal, “caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular [...]”. Logo, havendo recurso cabível para impugnar tais matérias, é inviável o conhecimento do presente
writ
. 2.
I
n casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do crime supostamente praticado, a periculosidade social do paciente, que é acusado por crimes semelhantes em outros dois boletins unificados, além da prisão ser necessária para garantir a aplicação da lei penal, eis que, após a prática do suposto crime de estelionato, o paciente desapareceu e nunca mais atendeu as ligações da vítima. Ademais, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade. Precedentes. 3. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 4. Sendo distintas as circunstâncias de caráter pessoal do paciente e de sua corré, inviável a revogação da custódia preventiva no presente feito, destacando-se que tal situação não viola o artigo 580, do Código de Processo Penal. 5. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer parcialmente o recurso, e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
GABRIEL CARDIN DE OLIVEIRA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra custodiado, nos Autos nº 0000282-52.2022.8.08.0007, estando já condenado em primeiro grau de jurisdição à pena de 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em razão da prática do crime descrito no artigo 171, § 2º-A, c/c § 4º, do Código Penal.

Nessa senda, por meio do presente
writ
, a defesa pretende a absolvição do paciente, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer seja afastada a qualificadora prevista no § 2º-A, do artigo 171, do Código Penal, seja a pena-base fixada no patamar mínimo legal, seja afastada a majorante do § 4º, bem como postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44, do Código Penal.

Por sua vez, pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade, sustentando as condições pessoais favoráveis do paciente e que a corré responde ao processo em liberdade.

Pois bem.

Inicialmente, entendo que
a presente impetração merece ser conhecida em parte,
pelas considerações a seguir aduzidas.

É cediço que “
na prevalente e atual jurisprudência do STJ, o habeas corpus não se presta a substituir o recurso cabível
[...]” (STJ; HC 801.140; Proc. 2023/0035023-1; MA; Rel. Min. João Batista Moreira; Julg. 27/06/2023; DJE 03/07/2023).

Desse modo, após acurada análise dos fundamentos da impetração e de toda a documentação carreada aos presentes autos, entendo que não merece ser conhecida a impetração no que se refere aos pleitos de
absolvição do paciente
, de
decote da majorante prevista no § 4º, do artigo 171, do Código Penal
, de
afastamento da qualificadora prevista no § 2º-A, do artigo 171
, do Código Penal, de
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, bem como de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Isso porque, segundo o artigo 593, do Código de Processo Penal, “
caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular [...]
”.

Desse modo, da simples leitura do artigo supramencionado, verifica-se que o meio adequado para se insurgir contra sentença proferida em primeiro grau de jurisdição é o recurso de apelação, e não a via constitucional eleita, por ser essa inadequada.

Nesse sentido, adoto o posicionamento de que, em havendo instituto processual próprio para que se possa manifestar o descontentamento com sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, qual seja, o recurso de apelação criminal, o presente
mandamus
não deve ser conhecido, eis que não poderia ser utilizado para tal fim.

Ressalta-se, inclusive, que a defesa já interpôs recurso de apelação criminal, o qual foi distribuído à minha relatoria, motivo pelo qual, com mais razão, o presente
writ
não deve ser conhecido no que se refere aos mencionados pleitos em face da sentença condenatória, que serão devidamente apreciados em momento oportuno.

Prosseguindo,
em relação ao pleito de recorrer em liberdade
, por se tratar de alegação de coação ilegal à liberdade de ir e vir do paciente, entendo que
o presente
writ
merece ser conhecido
, com fundamento no artigo 647, do Código de Processo Penal, e no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

No caso concreto, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado e sentenciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 171, § 2º-A, c/c § 4º, do Código Penal.

Em que pese a manifestação inicial, apreciando o caso concreto, verifico que
não é possível a concessão da ordem.

Desse modo,
in casu,
encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o preceito secundário do crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica pelo qual o paciente está sendo processado prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e mais do que indícios suficientes de autoria, eis que comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por parte do recorrente com base no conjunto probatório produzido nos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, em razão da periculosidade social do paciente, consoante já havia me pronunciado anteriormente nos autos do
Habeas Corpus
nº 5010508-52.2022.8.08.0000,
in verbis
:

“Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta da conduta do paciente
, bem como de sua
periculosidade social
demonstrada nos autos.

A propósito, da cópia da denúncia acostada ao presente feito, verifica-se que o paciente Gabriel Cardin de Oliveira está sendo processado pelos seguintes fatos:

‘[...] no dia 03 de dezembro de 2021, por volta das 15h, na Rua Tiradentes, bairro Vila Kennedy, nesta cidade e comarca, os denunciados obtiveram para si vantagem ilícita consistente no recebimento do valor de R$72.000,00 (setenta e dois mil reais), em prejuízo da vítima Venilda de Almeida, mediante meio fraudulento.

Emergem dos autos que a denunciada Angela entrou em contato com a vítima, informando que se a mesma tivesse interesse em realizar o sonho de comprar uma casa própria, era para ir até o local dos fatos.

A vítima, como já conhecia a denunciada Angela há anos, isto é, tinha confiança na mesma, já que ela foi a sua vizinha, resolveu ir até o local e, chegando lá, foi apresentada ao denunciado Gabriel.

Conforme narrado pela vítima, a denunciada Angela afirmou que o denunciado Gabriel era seu conhecido de muitos anos e que ele vendia imóveis, de modo que o mesmo poderia auxiliá-la em obter uma casa própria.

Ato contínuo, o denunciado Gabriel explicou para a vítima que trabalhava no Banco Itaú localizado em Vila Velha/ES, razão pela qual daria toda a assistência para a aquisição de uma casa própria através de um consórcio.

De início, o denunciado Gabriel explicou para a vítima que a mesma deveria dar uma entrada no valor de R$72.000,00 (setenta e dois mil reais) e o restante seria pago em prestações mensais no valor de R$500,00 (quinhentos reais), sendo que, em contraprestação, o Banco Itaú forneceria o valor de R$400,00 (quatrocentos mil reais).

Diante do exposto, a denunciada Angela foi com a vítima até a Caixa Econômica Federal para sacar o dinheiro ora mencionado. Em seguida, a vítima assinou um documento feito pelo denunciado Gabriel (Proposta de Participação em Grupo de Consórcio de fls. 12/17) e lhe entregou o dinheiro em espécie.

Após tal situação, o denunciado Gabriel desapareceu e nunca mais atendeu as ligações da vítima, instante em que a mesma percebeu que caiu em um golpe.

[...]

Ressalta-se, ainda, que o denunciado Gabriel já efetuou outros golpes, segundo os boletins unificados de nº. 45919143 e 45335817.’

Desse modo, depreende-se a gravidade concreta da conduta do paciente, que, aparentemente,
comandou
toda a empreitada criminosa, que ocasionou no recebimento do valor de R$72.000,00 (setenta e dois mil reais), em prejuízo da vítima Venilda de Almeida, mediante meio fraudulento.

Por oportuno, saliento que, consoante entendimento do c. STJ, é possível a manutenção do decreto prisional quando demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente. Nesse sentido:

‘[...]
Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas
[...]” (STJ; AgRg-HC 693.739; Proc. 2021/0295857-9; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/11/2021; DJE 19/11/2021)

E não é só, eis que não posso deixar de destacar que consta dos autos que Gabriel Cardin de Oliveira também é acusado da mesma ação por meio dos Boletins Unificado nº 45919143 e nº 45335817, razão pela qual restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Nessa linha, destaco os seguintes precedentes, demonstrando que a periculosidade social do paciente, a demonstrar a necessidade de se resguardar a ordem pública, pode ser justificada com base na existência de boletins de ocorrência em desfavor do agente. Senão, vejamos:

‘[...]
Conforme expresso na decisão combatida, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar para a garantia da ordem pública, ante a demonstrada periculosidade do réu, acusado da prática de mais de 20 estelionatos (golpes contra inúmeras seguradoras de veículos, recebendo por serviços que não foram efetivamente prestados [...] Foram registrados também boletins de ocorrência pelas supostas práticas dos delitos de estelionato e ameaça em desfavor de várias vítimas (fl. 36), em mais de um estado da federação)
, e, ainda, para assegurar a a aplicação da Lei Penal, uma vez que, ciente da investigação em curso, permaneceu foragido até o cumprimento do mandado de prisão. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 157.518; Proc. 2021/0376490-7; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 26/04/2022; DJE 03/05/2022)

“[...] Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal. 3.
A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, diante da periculosidade do paciente evidenciada pela reiteração das agressões cometidas contra a sua irmã, bem como pela ameaça de morte, consoante se denota pelos diversos boletins de ocorrência
. 4. O risco de reiteração delitiva reforça a necessidade da medida constritiva diante do comportamento violento do paciente, motivado principalmente pela dependência química, destacando a necessidade de se garantir a integridade física e psicológica da vítima e evitar a reiteração de novos fatos criminosos. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 498.076; Proc. 2019/0070339-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 07/05/2019; DJE 13/05/2019)

Ademais, consta também que, depois do suposto crime,
o denunciado Gabriel desapareceu e nunca mais atendeu as ligações da vítima
, razão pela qual a custódia também é necessária para garantir a aplicação da lei penal.

Ainda, como sabido, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória em primeiro grau de jurisdição, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. [...]
"Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau"
(AGRG no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.447; Proc. 2022/0368105-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Quanto à alegação de
quebra da isonomia
, pelo fato de sua corré estar respondendo ao processo em liberdade, tal tese já foi analisada no
Habeas Corpus
nº 5010508-52.2022.8.08.0000, vejamos:

“Noutro giro, acerca da alegação de infringência ao princípio da isonomia em relação a corré Angela, que teve sua custódia preventiva revogada, entendo que não há qualquer violação à igualdade processual e ofensa ao artigo 580, do Código de Processo Penal.

Isso porque, tratam-se de situações distintas, nas quais se analisa as circunstâncias individualizadas de cada réu.

Logo, considerando que, no caso, ao que indicam as provas existentes nos autos, o paciente Gabriel Cardin de Oliveira foi quem supostamente encabeçou a prática criminosa, havendo, ainda, mais duas acusações da mesma espécie em seu desfavor, além de haver notícia de que, após a prática da conduta, este teria sumido, não mais atendendo as ligações da vítima, tem-se que a conduta individualizada do paciente se mostra diferente daquela imputada à corré.

Portanto, sendo distintas as circunstâncias de caráter pessoal dos réus, inviável a revogação da custódia preventiva de Gabriel Cardin de Oliveira no presente feito, destacando-se que tal situação não ofende o artigo 580, do Código de Processo Penal.”

À luz do exposto,
NÃO CONHEÇO
de parte da presente impetração e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.